Tribunal: TJMT
Processo: 1029105-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029105-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.032.915/0001-77 (AGRAVANTE), MARFIM INDUSTRIA ,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.464.879/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– PEDIDO INDEFERIDO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – TRÂNSITO EM JULGADO –PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande (MT) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

O agravante alega a aplicabilidade dessa teoria.

Contraminuta no ID. 207020156.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento da decisão proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande (MT) na Execução de Título Extrajudicial n. 0008353-07.2004.8.11.0002 nestes termos:

“
1. Deixo de acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pelos mesmos motivos já expendidos na decisão lançada no id. 82742160
”.

O pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravante em 25-9-2019 (ID. 58742711 – p. 59 dos autos originários) foi indeferido em 20-4-2022 (ID. 82742160 do processo principal), sendo então interposta Apelação, não conhecida em virtude do erro grosseiro consubstanciado na inadequação da via eleita.

O acórdão transitou em julgado em 6-11-2023 (Certidão com ID. 133724082 dos autos de origem).

Em 17-11-2023 ele reiterou a pretensão, que, no entanto, foi mais uma vez indeferida. Em seguida ingressou com este Agravo de Instrumento.

Como não recorreu do
decisum
na forma e momento oportunos, incide o efeito preclusivo da coisa julgada, sendo vedada nova discussão (artigos 505 e 507 do CPC e princípio da segurança jurídica).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024